Tribunal: STJ
Processo: 0000330-85.2013.8.11.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208336 - MT (2022/0288670-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO
ADVOGADOS
: JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
PROCURADORES
: NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
KLEDSON DE MOURA LIMA
RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA
INTERES.
: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 1.022, II, DO CPC, 371 E 374, DO CPC E 402 E 944, DO CC.
AUSÊNCIA
DE
RAZÕES
JURÍDICAS
DA
VULNERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284
/STF. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica
precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e7a41df3-1d81-42d9-bdc9-e8d75acdd5d5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208336 - MT (2022/0288670-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO
ADVOGADOS
: JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
PROCURADORES
: NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
KLEDSON DE MOURA LIMA
RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA
INTERES.
: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE
AOS ARTS. 1.022, II, DO CPC, 371 E 374, DO CPC E 402 E 944, DO CC.
AUSÊNCIA
DE
RAZÕES
JURÍDICAS
DA
VULNERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284
/STF. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica
precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIRNA ALESSANDRA AMERICO
BASILIO contra decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, por aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia,
consoante a seguinte ementa,
(fl. 986):
verbis
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 1.022, II, 371 E 374, DO CPC, 402 E 944, DO CC. AUSÊNCIA
DE RAZÕES JURÍDICAS DA VULNERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em seu agravo interno às fls. 1003-1019, a agravante afirma a inaplicabilidade do
enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, uma vez que expôs com clareza os dispositivos
legais tidos por violados, indicando expressamente as razões jurídicas pelas quais tais normas
Documento eletrônico VDA50315706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 769f7652-14e7-431f-b7f8-7c6509258529

foram contrariadas no acórdão recorrido, com a devida identificação das passagens da sentença e
acórdão que evidenciam a omissão e má valoração da prova, além da indevida limitação do valor
indenizatório.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1027-1030.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a recorrente aponta contrariedade aos arts. 1.022,
inciso II, 371 e 374, todos do CPC, 402 e 944, do CC, sem, todavia, explicitar por quais razões
jurídicas cada uma das referidas normas teria sido contrariada.
Não obstante, nos termos da jurisprudência deste STJ, "não basta a mera
indicação do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial devem
exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
" (AgRg no REsp n. 1.466.668/AL, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
decisum
de
), o que não ocorreu na hipótese.
2/2/2016
De fato, "no recurso especial, não basta a simples menção dos artigos que se

reputam violados, as alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica,
demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido os dispositivos indicados"
(AgRg no REsp 262.120/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ
), o que não se deu no caso dos autos.
03/10/2005
Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF,
in casu
verbis
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
". Nesse sentido
permitir a exata compreensão da controvérsia
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 280 DO
STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Hipótese em que a parte recorrente aponta, genericamente, omissão quanto
à apreciação do art. 1.022 do CPC, sem, contudo, demonstrar especificamente
sua relevância para o julgamento do feito. Incidência do óbice da Súmula n.
.
284 do STF
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.583.702/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJEN de
)
16/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA.
Documento eletrônico VDA50315706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 769f7652-14e7-431f-b7f8-7c6509258529

POLICIAL MILITAR. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
(...)
2. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente,
além de não indicar quais incisos do artigo 1.022 do CPC/2015 foram
supostamente violados, não aponta omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão recorrido nem demonstra qual questão de direito deixou de ser
abordada pela Corte de origem e a sua efetiva relevância para fins de
rejulgamento dos aclaratórios na origem. Configurada a fundamentação .
recursal deficiente, aplica-se à hipótese a Súmula 284/STF.
(...)
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.452.749/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de ) 20/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA.
POLICIAL MILITAR. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
(...)
2. Revelam-se deficientes as razões do recurso especial quando o recorrente,
além de não indicar quais incisos do artigo 1.022 do CPC/2015 foram
supostamente violados, não aponta omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão recorrido nem demonstra qual questão de direito deixou de ser
abordada pela Corte de origem e a sua efetiva relevância para fins de
rejulgamento dos aclaratórios na origem. Configurada a fundamentação
.
recursal deficiente, aplica-se à hipótese a Súmula 284/STF
(...)
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.452.749/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de
)
20/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. SÚMULA
284/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.
SÚMULA 14/STJ. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
ERRO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA
7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se pode conhecer do recurso especial quando sua argumentação não
demonstra de que modo a violação à lei federal se materializou. Súmula 284
.
do Supremo Tribunal Federal (STF)
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.314.471/RN, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe de
)
26/6/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50315706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 769f7652-14e7-431f-b7f8-7c6509258529

É como voto.
Documento eletrônico VDA50315706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 769f7652-14e7-431f-b7f8-7c6509258529

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.208.336 / MT
Número Registro: 2022/0288670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003308520138110025 3308520138110025
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO
ADVOGADOS
: JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
PROCURADORES : NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
KLEDSON DE MOURA LIMA
RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA
INTERES.
: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
(BACHARELADO, LICENCIATURA, PROFISSIONAL TECNOLÓGICA)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MIRNA ALESSANDRA AMERICO BASILIO
ADVOGADOS
: JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - MT013427
SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - MT003749
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
PROCURADORES : NIVAIR VIEIRA BORGES - TO001017
Documento eletrônico VDA50819338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:33
Código de Controle do Documento: 5ebb998c-835f-4b30-ba5b-5667eb2aa56b

KLEDSON DE MOURA LIMA
RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA
INTERES.
: EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:33
Código de Controle do Documento: 5ebb998c-835f-4b30-ba5b-5667eb2aa56b